Tribunal: TJMT
Processo: 1030306-72.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030306-72.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARMELUCIA DA SILVA - CPF: 024.290.281-23 (APELANTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
TEMA 862 DO STJ. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas de auxílio-acidente, mantendo o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER), sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa no período pleiteado, em razão do retorno da autora ao mercado de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença ou na data do requerimento administrativo; (ii) verificar o direito ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. A redução da capacidade laborativa é incontroversa, porquanto reconhecida administrativamente pelo INSS.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862), firmou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

6. No caso, o auxílio-doença foi cessado em 23/08/2016, devendo o auxílio-acidente ter início em 24/08/2016.

7. A concessão administrativa posterior não altera o termo inicial do benefício quando já configurados os requisitos legais.

8. O retorno ao trabalho não afasta o direito ao auxílio-acidente, por se tratar de benefício de natureza indenizatória, compatível com o exercício de atividade remunerada, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.

9. As parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação encontram-se prescritas, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

10. Reformada a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 862 do STJ. 2. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é compatível com o exercício de atividade remunerada. 3. São devidas as parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Tema 862; STJ, Súmula nº 85; TJMT, Apelação nº 1016418-41.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 31/03/2026; TJMT, Apelação nº 0002553-59.2013.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 27/01/2026; TRF-3, ApCiv nº 5369294-34.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Lencastre Ursaia, 10ª Turma, julgado em 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARMELUCIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da
Ação Previdenciária
nº 1030306-72.2025.8.11.0002, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido de pagamento das parcelas retroativas de auxílio-acidente referentes ao período compreendido entre 24/08/2016 e 19/03/2025, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que restou comprovada a redução permanente de sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, bem como a concessão prévia de auxílio-doença vinculado ao mesmo evento.

Aduz que a própria autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a existência de sequela definitiva ao conceder o auxílio-acidente, circunstância que evidenciaria o preenchimento dos requisitos legais desde a cessação do benefício anterior.

Defende que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença, independentemente de requerimento administrativo posterior, razão pela qual entende equivocada a sentença ao condicionar o pagamento das parcelas retroativas à data do requerimento administrativo.

Ressalta, ainda, que o eventual retorno à atividade laborativa não afasta o direito ao benefício, em razão de sua natureza indenizatória e da possibilidade de cumulação com remuneração.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer o direito ao auxílio-acidente com termo inicial em 24/08/2016, condenando-se o INSS ao pagamento das parcelas retroativas correspondentes. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões.

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 358277379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

Carmelucia da Silva
, atualmente com 44 anos de idade, alega ter sofrido acidente de trabalho em 19 de fevereiro de 2016, quando exercia a função de cozinheira, do qual resultou sequela consistente em fratura da diáfise do úmero (CID-10 S42.3).
Em decorrência,

foi afastada de suas atividades laborais, passando a perceber auxílio-doença acidentário nº 613.417.644-7 (espécie 91), no período de 06/03/2016 a 23/08/2016, conforme consta do CNIS (ID 349155397).

Diante da cessação administrativa do benefício, ajuizou, em 04/08/2025, a presente ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio-acidente, com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (24/08/2016).

No curso do processo, sobreveio a informação de que a Autarquia Previdenciária
concedeu administrativamente
o auxílio-acidente à autora, com início de vigência em
20/03/2025
, correspondente à Data de Entrada do Requerimento (DER), conforme Protocolo nº 1487688043 (ID 349155863). Diante disso, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, postulando o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas retroativas compreendidas entre 24/08/2016 e 19/03/2025, bem como a readequação do termo inicial do benefício.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o retorno da autora ao mercado de trabalho, aliado à manutenção de diversos vínculos empregatícios, evidenciaria a preservação de sua capacidade laborativa no período pleiteado. Por essa razão, manteve o termo inicial do benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 20/03/2025, e afastou o pagamento das parcelas pretéritas.

2. Do Auxílio-Acidente

O benefício previdenciário de auxílio-acidente, pleiteado pela apelante, encontra previsão no art. 86 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização
, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [...]

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração

ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”
(g.n)

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal restringe-se ao termo inicial do benefício e ao pagamento das parcelas pretéritas compreendidas entre a cessação do auxílio-doença, em
24/08/2016
, e o dia anterior ao requerimento administrativo, em
19/03/2025
. A redução da capacidade laborativa da apelante, por sua vez, constitui matéria
incontroversa
, uma vez que o próprio INSS, em âmbito administrativo, concedeu o auxílio-acidente após a realização de perícia médica.

No que tange à fixação da data de início do benefício (DIB), assiste razão à apelante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.729.555/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 862
), firmou a seguinte tese vinculante:
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991”
.

No caso concreto, o auxílio-doença acidentário (NB 613.417.644-7) foi cessado em 23/08/2016, razão pela qual o início do auxílio-acidente deve ser fixado em
24/08/2016
, em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e com a tese firmada no Tema 862 do STJ,
observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ
.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 04/08/2025, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 04/08/2020.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido sempre que comprovada a redução da capacidade laboral para o trabalho habitual, ainda que mínima.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e a tese firmada pelo STJ no Tema 862.

(N.U 1016418-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

[...]
3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que o antecedeu, conforme o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

4. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

(N.U 0002553-59.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Ressalte-se, por fim, que o retorno da apelante ao mercado de trabalho, ainda que em funções distintas ou com percepção de remuneração, é irrelevante para a concessão ou manutenção do auxílio-acidente. Isso porque o referido benefício possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar a redução permanente da capacidade laborativa, sendo
expressamente compatível com o exercício de atividade remunerada
, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

A propósito:

[...] 1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho, em virtude de sequelas de acidente de qualquer natureza, bem como presentes os demais requisitos previstos nos artigos 86, § 1º da Lei n.º 8 .213/91, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. O fato de ter continuado a trabalhar após a cessação do auxílio-doença não impede a concessão do auxílio-acidente, uma vez comprovado, nos termos do laudo pericial, que o autor demanda maior esforço na realização de suas atividades laborativas em razão das sequelas do acidente.

(TRF-3 - ApCiv: 53692943420204039999, Relator.: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2021)

Em razão da reforma da sentença, que torna a apelante vencedora quanto ao pedido principal, os honorários advocatícios passam a ser de responsabilidade do apelado, devendo sua fixação ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de:

a) FIXAR
a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente no dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (24/08/2016 – NB 613.417.644-7), nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862 do STJ;

b) CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS ao pagamento das parcelas retroativas devidas entre 24/08/2016 e 19/03/2025, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos da legislação aplicável, autorizada a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável e observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do STJ;

c)

DETERMINAR
que a fixação dos honorários advocatícios ocorra após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026